Tribunal: STF
Processo: ADI 480
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-13
Data de publicação: 1994-10-13

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. CUMULAÇÃO DE PEDIDO: DECLARAÇÃO DE AUTO-APLICABILIDADE DE NORMA CONSTITUCIONAL. 1. Não é necessária a manifestação do Advogado Geral da União, art. 103, par. 3º, da Constituição, em ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Precedente. 2. A ação direta foi ajuizada em 05.04.91, para tornar efetiva a norma do art. 59 do A.D.C.T., que trata da organização da seguridade social e dos planos de custeio e benefício da Previdência Social; as leis reclamadas foram promulgadas em 25.07.91 sob os n.s. 8.212 e 8.213, ficando prejudicado o pedido por perda de objeto. 3. Não cabe pedido de declaração de auto aplicabilidade de norma constitucional em ação direta de inconstitucionalidade, no caso, o par. 5º do art. 201, que garante o piso de um salário mínimo para qualquer benefício. Se o requerente tivesse pedido declaração de inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva esta norma, ele seria julgado improcedente em face da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é autoaplicável. 4. Ação direta conhecida em  parte,  e nesta parte julgada
prejudicada por perda superveniente do objeto.